Tribunal: TJSP
Processo: 2094161-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. Deferimento. Insurgência. Cabimento. Os requisitos expressos no artigo 300 do CPC devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, "in casu", dos requisitos autorizadores da medida. Tratando-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. Deferimento. Insurgência. Cabimento. Os requisitos expressos no artigo 300 do CPC devem ser preenchidos para a concessão da tutela provisória de urgência. Ausência, "in casu", dos requisitos autorizadores da medida. Tratando-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, cumulada com pedido de liminar de reintegração de posse, consideram-se indispensáveis os requisitos autorizadores da medida, ou a declaração judicial de resolução do contrato, previamente à reintegração de posse. Ademais o deferimento da medida em pleno estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19, não se mostra razoável, adequado e conveniente. Reforma da r. decisão interlocutória. RECURSO PROVIDO.